Tribunal: STF
Processo: HC 184017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Elton Johnny Petini e outros, em favor de Luiz Fernando Sanches Casati, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 571.398/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 250 , § 1º, inciso II, alínea "e", c.c. art. 61, inciso II, alínea "a", e no art. 147, caput, todos do CP, pois, durante a madrugada, teria ateado fogo na concessionária CAOA e deixado no local cartas ameaçadoras.
    O delito teria sido motivado com a intenção de vingar-se de colegas de trabalho, colocando em risco a integridade física e patrimonial, além de destruir provas para ocultar seu envolvimento no fato. (eDOC 4)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 4)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista estar detido por 8 meses sem a realização da audiência de instrução.
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 571.398/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 
    “Prima facie, não se vislumbra qualquer irregularidade na r. decisão acostada que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem fundamentou, nos seguintes termos: “os elementos até agora colhidos nos autos demonstram a materialidade do crime e indícios de autoria. Também há probabilidade de que o acusado solto, volte a praticar crime ou empreenda fuga. Assim, a custódia é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Em razão da gravidade concreta do crime (praticou o crie com a intenção de vingar-se de colegas de trabalho, colocando em risco a integridade física e patrimonial, além de destruir provas para ocultar seu envolvimento no fato), não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Cabe destacar que o processo encontra-se suspenso para realização de exame de insanidade mental em autos apensos.” (sic).
    E sobre revogar a prisão, a pandemia que efetivamente assola o planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que estão sendo acusados da prática deles.
    Ante o exposto, seria prematuro reconhecer o direito invocado pelos impetrantes antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão da questão submetida ao Tribunal.
    Assim, indefere-se a liminar”. (eDOC 4)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente